Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). VÍTIMA COM CERCA DE 10 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE PRECISAR A QUANTIDADE DE VEZES QUE OS ABUSOS OCORRERAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, atribui-se à palavra da vítima um grande destaque, tendo em vista que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios. Destarte, a palavra da vítima, ainda que menor de idade, tem destaque, sobretudo quando em sintonia com as demais provas produzidas nos autos.
2. In casu, o réu, aproveitando-se da confiança da família em transportar a vítima para escola em van escolar, obrigou, por diversas vezes, a ofendida, que tinha 10 anos de idade à época dos fatos, a colocar a mão em seu órgão genital, forçando-a a fazer movimentos para satisfazer sua lascívia, mediante ameaça de fazer mal ao seu irmão (que tinha 4 anos de idade), também transportado pelo acusado, perdurando a conduta por um período indeterminado de tempo, enquanto a vítima era transportada pelo recorrente.
3. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, na medida em que os elementos formulados nos autos são inequívocos em demonstrar a conduta do acusado em abusar da vítima enquanto estava sob os seus cuidados durante o transporte casa/escola e vice-versa.
4. Em que pese ter ficado demonstrado nos autos que os atos libidinosos praticados pelo apelante contra a vítima se davam mediante a ameaça de fazer mal ao irmão da ofendida, que contava com cerca de 4 anos, à época dos fatos, a presunção da violência é absoluta em casos de conjunção carnal ou outro ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos de idade, não havendo cabimento para o pedido de desclassificação da conduta para a contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
5. Não sendo possível precisar a quantidade de vezes que os abusos foram cometidos, a fração de aumento de pena relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) deve ser aplicada no patamar mínimo, em prestígio ao princípio do in dubio pro reo.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.